Tribunal: TJDFT
Processo: 0713151-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713151-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CORREA DE LIMA AGRAVADO: MARIA IZABEL RIBEIRO DE CERQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CORREA DE LIMA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra MARIA IZABEL RIBEIRO DE CERQUEIRA, processo n. 0703695-58.2019.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da devedora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 153792139 dos autos de origem): “Retiro o sigilo da petição de ID. 152699228, eis que não vislumbro as hipóteses do art. 189 do CPC. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia e que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme o dispositivo legal, a verba é absolutamente impenhorável. Nessa linha, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NEGA PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1176760, 07212488220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1176028, 07043202220198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo exequente, verifico que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. No caso dos autos, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade. Portanto, INDEFIRO a penhora de 30% do salário da parte executada. No mais, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito, advertindo-se que a reiteração de pedidos de consulta aos sistemas já indicados, bem como seu eventual silêncio poderá importar a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Ultimado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Intime-se.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora pleiteada, inclusive cita precedentes neste sentido. Afirma que a parte recorrida possui renda de cerca de 10.000,00 mensais líquidos, “ultrapassando a renda média de maior parte de todos os brasileiros, o que não prejudica o seu sustento e de sua família. Apesar da boa renda que aufere, a executada não tem bem algum em nome próprio.” Ao final requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a penhora de salário da devedora, no patamar de 30% dos rendimentos. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 45518545. Pág. 2. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora de 30% do salário da agravada/devedora. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, constato que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem se falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator